Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. PAGAMENTO, RESPONSABILIDADE DO CREDOR. ANÁLISE DO CUSTO-BENEFÍCIO. CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA INÚTIL E DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 1.1 Contudo, o juiz se encontra investido do poder-dever de dispensar as diligências inúteis, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.
2. É ônus do credor adiantar as despesas necessárias para o prosseguimento da execução, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, "incluindo o pagamento dos débitos pendentes perante o órgão de trânsito, a fim de viabilizar a remoção do veículo para o depósito público e prosseguir com o leilão".
3. Conquanto a agravante alegue a imprescindibilidade do deferimento de todas as diligências requeridas para fins de averiguar o custo-benefício do pagamento das pendências administrativas em relação ao veículo penhorado, à exceção da expedição do mandado de constatação e avaliação do bem apreendido, as demais diligências são desnecessárias para tal desiderato.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.